Tribunal: TJBA
Processo: 0087018-03.2007.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0087018-03.2007.8.05.0001.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

AGRAVADO: ALOISIO CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANA ANDRADE ESTRELA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO FIXADO PARA CORRIGIR ERRO NA FORMA QUE, À ÉPOCA, SE EXIGIA DO PROTOCOLO DO RECURSO INTERNO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0087018-03.2007.8.05.0001.4
, em que é agravante
o

BANCO BRADESCO S.A
e em que é agravado
ALO
Í
SIO CARVALHO DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
do agravo interno interposto
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça